Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR LIMITADO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1. O ordenamento processual civil admite a imposição de multa cominatória (astreintes) como forma de coação ao cumprimento da decisão judicial (CPC, art. 537).

2. A majoração da multa cominatória depende de nova decisão judicial fundamentada, não sendo apta para garantir a imposição da sanção pecuniária em patamar além daquele já previsto e limitado na decisão judicial, a mera advertência.

3. Verificado, no caso concerto, que não houve majoração da multa, e que o agravante apresentou cumprimento de sentença em valor excessivo, cabe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

4. Além disso, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, é possível o recebimento e análise da petição apresentada pelo executado/agravado como exceção de pré-executividade, que se traduz em meio hábil para impugnar o valor da multa cominatória executada.

5. Recurso conhecido e não provido.